Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700466-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O presente recurso volta-se contra a decisão de ID no 63655143, que, em ação monitória, rejeitou os embargos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 107.541,29 (cento e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavo), que deverá ser acrescido de correção monetária e juros legais, ambos desde a data da última atualização (25/1/2024). O apelante pretende a reforma do decisum, além de que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, o apelante não se manifestou. Tudo está a indicar, ante a não manifestação do apelante, que não se configura a alegada condição econômica precária. De mais a mais, o preparo dos recursos vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, aprovada pela Resolução no 1, de 20 de dezembro de 2023, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2024, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira do apelante. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedor. Assim, considerando que não foram trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, é possível concluir que o apelante não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator